Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002445-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE LUIS SIMIONI - CPF: 016.850.301-81 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1002445-25.2022.8.11.0000
– Cláudia

Agravantes:

Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.

Agravado:

José Luis Simioni

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANO MATERIAL E MORAL
–
SUSPENSÃO DE DESCONTOS DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
ASTREINTES
– EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO –

DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das “astreintes”, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1002445-25.2022.8.11.0000
– Cláudia

Agravantes:

Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.

Agravado:

José Luis Simioni

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco Bradesco S.A. e
Bradesco Seguros S.A.
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da “ação anulatória de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais e danos materiais” que lhe move
José Luis Simioni
, deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar a suspensão dos descontos do seguro de vida junto a conta corrente do agravado, qual seja, Agência 1924, Conta n. 0000535-5, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) – id. 118141491.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois afirmam que a fixação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) desatende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo servir de supedâneo para o enriquecimento ilícito do autor. Asseveram ainda que o prazo de 05 (cinco) dias é exíguo para suspender os descontos do seguro de vida junto à conta corrente, dada a complexidade do sistema interno bancário.

A tutela antecipada recursal foi indeferida
(id. 118593994).

O Juízo
a quo

prestou as informações (id.

118992500)

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão id.

121893974.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º

1002445-25.2022.8.11.0000
– Cláudia

Agravantes:

Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A.

Agravado:

José Luis Simioni

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Luis Simioni
propôs
ação anulatória de cobrança de seguro de vida c/c indenização por dano moral e material c
ontra o
Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A., aduzindo que recebe seu beneficiário previdenciário decorrente de aposentadoria por invalidez na conta n
º 0000535-5,

Agência 1924, do Banco Bradesco S/A, e que foi surpreendido ao verificar que havia descontos mensais no valor de R$ 50,78 (cinquenta reais e setenta e oito centavos), referente a contratação de seguro de vida junto ao agravado Bradesco Seguros S.A. Afirma que jamais contratou o serviço, motivo pelo qual postula pela sua anulação.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a suspensão dos descontos do seguro de vida junto a conta corrente do agravado, qual seja, Agência 1924, Conta n. 0000535-5, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) – id. 73565504 – nos autos de origem.

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, requerendo, em suma, a reforma da r. decisão para afastar a aplicação da multa fixada ou, subsidiariamente, a sua minoração e limitação do valor. Ainda, pugna para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Pois bem. A insurgência recursal limita-se ao questionamento da multa aplicada, caso ocorra o descumprimento da tutela antecipada concedida.

Dito isso,
em relação ao afastamento da multa,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz a materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

No tocante a limitação da aplicação da
astreinte
pleiteada pelos agravantes, entendo ser descabida. Explico.

In casu, tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das astreintes, verifico que não há como fixar um limite. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO – PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – MULTA DIÁRIA – VALOR – MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.” (RAC n. 0003769-47.2016.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2019).

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso dos agravantes não virem a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 13.01.2022, consoante se infere de consulta ao Sistema PJE nos autos de origem (n. 1000963-64.2021.8.11.0101).

Ora, vê-se que os agravantes não indicam prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial.

Ademais, os agravantes se restringem ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta dos agravantes, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022